Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737675-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio do Edifício Marechal Rondon Agravada: Meires Marques de Albuquerque D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Marechal Rondon contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0705544-80.2019.8.07.0004. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator